Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735314-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES AGRAVADO: RAUL POMPEO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES contra decisão (Id. 132406511 dos autos no 0706862-79.2021.8.07.0020) integrada pelos embargos de declaração (Id. 136866225) que, em cumprimento de sentença proposto por RAUL POMPEO JUNIOR em face da agravante, reconheceu “a alegada nulidade de citação da parte requerida ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da ré aos autos, o que faço com base no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil” (Id. 132406511 - Pág. 4, dos autos de origem); manteve hígido os demais atos que se seguiram à citação e facultou à executada a apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, ressalvando a possibilidade de “apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que superveniente à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, § 1o, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto” (Id. 132406511 - Pág. 4). Por fim, determinou “Ad cautelam” a suspensão da prática de atos expropriatórios até a decisão final de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a executada agravante alega que, embora tenha sido reconhecida a nulidade de sua citação na ação de conhecimento, foi mantida a integralidade dos atos que lhe sucederam, limitando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta a existência de prejuízos decorrentes da decretação de sua revelia na ação de despejo c/c cobranças, mormente a impossibilidade de dilação probatória, e dos atos praticados no cumprimento de sentença, ressaltando que a suspensão dos atos expropriatórios não se revela medida suficiente para reverter os danos sofridos. Invoca a aplicação dos artigos 280 e 281 do CPC; bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento no sentido de que o defeito ou inexistência de citação opera-se no plano da existência da sentença; salientando que a manutenção do decisum que inaugurou a fase executiva vai de encontro ao disposto nos artigos 7o do CPC e 5o, inciso LV, da CF. Alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pedido não analisado na instância a quo, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, pois exerce a profissão de motorista de Uber e reside com o filho menor, possuindo gastos com aluguel. Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, diante da fluência do prazo concedido na decisão agravada para apresentação de defesa limitada apenas à fase de cumprimento de sentença. Ao final, além do benefício da gratuidade de justiça, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecida a nulidade do decisum que decretou a revelia da ré no feito de conhecimento e dos atos que lhe sucederam, inclusive da sentença que inaugurou o feito executivo, devendo, por conseguinte, ser extinto o cumprimento de sentença, com a determinação de retorno dos autos à fase de conhecimento para a realização de dilação probatória no Juízo a quo, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente agravado. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em análise aos documentos carreados nos Ids. 130572436/ 130572438 dos autos de origem, quais sejam, declaração de hipossuficiência; contrato de locação; certidão de nascimento do filho menor; conta de luz e comprovação de que a executada trabalha como motorista de Uber; vislumbra-se, a princípio, a alegada hipossuficiência da agravante, razão pela qual defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, no decisum recorrido restou facultado à executada agravante a apresentação de defesa, nos seguintes termos: “Faculto à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que superveniente à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, § 1o, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto.” (Id. 132406511 - Pág. 4, dos autos de origem) (g.n.). Assim, diante da possibilidade do decurso do prazo concedido à executada, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada nesse momento processual, evitando-se a prática de atos desnecessários em prejuízo da parte e do Poder Judiciário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora